Tribunal: TJSP
Processo: 2019233-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2.015 a 2.018 – Objeção prévia de executividade acolhida – Isenção tributária concedida por lei municipal – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ônus da sucumbência a cargo da municipalidade, fixados os honorários advocatícios por equidade, considerando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2.015 a 2.018 – Objeção prévia de executividade acolhida – Isenção tributária concedida por lei municipal – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ônus da sucumbência a cargo da municipalidade, fixados os honorários advocatícios por equidade, considerando o reduzido valor da causa – Majoração da verba em grau recursal para R$ 1.200,00 (CPC, art. 85, §8o e §11). Recurso desprovido.